Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3.084g (TRÊS QUILOS E OITENTA E QUATRO GRAMAS) de “MACONHA”; 45,16G (QUARENTA E CINCO GRAMAS E DEZESSEIS CENTIGRAMAS) DE “HAXIXE”; E, 10,56G (DEZ GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE “SKUNK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que o réu trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial e às declarações do corréu, além da apreensão de balanças de precisão e plástico filme, comumente utilizado para embalar droga, são provas suficientes de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita.

2. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, diante da maior reprovabilidade da sua conduta.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

4. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

5. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.

6. Tendo em vista o quantum de pena imposta e a reincidência do acusado, afiguram-se inviáveis a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

7. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.

8. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuir o quantum de agravamento da pena por força da circunstância agravante reconhecida, reduzindo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.